Tribunal: STF
Processo: Rcl 68686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Flavia Maywald Maffei, em face de decisão proferida pelo 27º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 0830108-05.2022.8.19.0001, mediante a qual teria sido inobservado o art. 5º, incs. X, XII, LVI, LXXIX, da Constituição da República.  

    2. A reclamante narra que foi demandada em sede de ação de indenização por danos morais c/c com obrigação de fazer movida pela parte ora beneficiária, ao argumento de que teve sua honra subjetiva atingida “após discordâncias de opiniões em reunião de condomínio”.

    3.  Aduz, em síntese, que além de ser nula a sua citação (realizada por meio eletrônico via aplicativo Whatsapp), a autoridade reclamada valeu-se de prova ilícita para homologar o projeto de sentença, ora ato impugnado. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na sequência, interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento. A reclamante ainda interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo. Informa que o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e autuado como ARE nº 1.489.467/RJ, tendo a Presidência desta Corte, em juízo prévio de admissibilidade, determinado a devolução dos autos à origem por aplicação do Tema RG nº 800 da sistemática da Repercussão Geral.
 
    4. Requer a procedência do pedido formulado, com o fim de cassar o ato reclamado. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

    5. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso em tela, observa-se que o Juízo reclamado homologou o projeto de sentença, ato ora reclamado, redigido nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 2-3): 
“PROJETO DE SENTENÇA
(...)
 Em breve resumo (9099, art. 38, caput), foi ajuizada ação por MARIO HENRIQUE MEISTER em face de ADRIANA BRAGA NASSAR e FLAVIA MAYALDI com pedido de retratação de ofensas cumulado com indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. 
A parte autora narra que foi ofendido pelas condôminas mediante o emprego das expressões descritas na petição inicial proferidas no grupo de comunicação entre centenas de condôminos (ID 24173175, 24173181 e 24173185 – comunicações) 
Em resposta, ADRIANA alega que houve manipulação pelo recorte das comunicações por parte de terceiros e que a prova é ilícita. 
Destaca-se que FLAVIA é considerado revel, pois não foi oferecida contestação. No caso em tela, não incide o efeito material de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344 c/ 345, I), apenas os efeitos processuais (CPC, art. 346). 
Não havendo necessidade de outras provas, os autos foram remetidos para julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I). 
Não foram alegadas preliminares pela parte ré, tampouco vislumbro alguma objeção que mereça análise detida (9099, art. 51, § 5º c/ CPC, art. 337, § 5º, 485, § 3º e 487, II). 
No mérito propriamente dito, imperioso distribuir o ônus da prova (CPC, art. 357, III). Trata-se de relação privada, qual seja, condominial. Por conseguinte, aplicável a carga estática (CPC, art. 373, I e II). 
Com relação à retratação de ofensas (CRFB, art. 5º, V e X c/ CC, art. 953 c/ CP, art. 143, p.ú.), a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. No caso em tela, os trechos da conversa são suficientes para configurar as ofensas. Destaca-se que a parte ré optou por não apresentar a conversa em questão na íntegra. 
Quanto à ocorrência dos danos morais (CC, art. 12, caput c/ CC, art. 927, caput), o transtorno causado pela falha da parte ré ultrapassa o mero aborrecimento. No caso em tela, a violação de expressão da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III), especialmente a honra. 
Quanto à extensão dos danos morais (CC, art. 944, caput) é quantificada pelo método bifásico, ou seja, partindo de um grupo de casos semelhantes (bem jurídico) para ajustar às circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato, culpabilidade e situação social dos sujeitos). Destaca-se que as ofensas foram proferidas perante centenas de pessoas. 
Pelo exposto, julgo: 
1. PROCEDENTE (CPC, art. 487, I) o pedido de retratação de ofensas e condeno cada ré a retificar o que foi dito respeitando a honra da parte autora pelos mesmos meios em que se manifestaram originalmente, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada inicialmente a R$ 2.000,00. 
2. PARCIALMENTE PROCEDENTE (CPC, art. 487, I) o pedido de indenização por danos morais e condeno cada ré a pagar à parte autora o valor de R$ 8.000,00 acrescidos de correção monetária pelo índice da tabela da CGJ/TJRJ (6899/1981, art. 1º), desde a data do arbitramento (STJ, Súm. 362), bem como de juros (...).” 

    9. Na sequência, a 5ª Turma do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais conheceu dos recursos interpostos e deu-lhes parcial provimento, tão somente para reduzir o valor atribuído a título de dano moral (e-doc. 7, p. 8):

“Súmula 
Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento apenas para reduzir os danos morais, para R$ 5.000,00, em conformidade com os fatos demonstrados, os princípios da razoabilidade/proporcionalidade e os métodos fixados por esta Corte de Justiça, conforme precedente abaixo: 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA DOS AUTORES. EXPOSIÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS OFENSIVOS À HONRA DO 1º AUTOR (SÍNDICO DO CONDOMÍNIO). MENSAGENS OFENSIVAS E AMEAÇAS AO 1º AUTOR, ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). OFENSAS E AMEAÇAS VERBAS DESPROPORCIONAIS À 2ª AUTORA, PERPETRADAS POR AMBOS OS RÉUS. AÇÃO PROPOSTA A FIM DE OBTER REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS E A RETRATAÇÃO DOS RÉUS, PELOS MESMOS MEIOS QUE USARAM PARA DESFERIR AS OFENSAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. PARA ALÉM DA REVELIA DOS RÉUS, HÁ PROVA NOS AUTOS ROBUSTA E CABAL, DOCUMENTAL (EM PRINTS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E VÍDEO), QUE REVELA O EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, COMUNICAÇÃO E CRÍTICA. INEXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE RECÍPROCA OU DISCUSSÃO ACOLORADA DE AMBAS AS PARTES. AS OFENSAS E AMEAÇAS VERBAIS SÃO DESPROPORCIONAIS, COM AMEAÇAS GRAVES À INTEGRALIDADE FÍSICA E À VIDA DO AUTOR. CRIAÇÃO MALICIOSA DE FATO FALSO DE AGRESSÃO PARA OFENDER A HONRA DO AUTOR. FATOS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA ANIMOSIDADE ESPERADA EM DISCUSSÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO QUE LEVOU EM CONTA O MÉTODO BIFÁSICO CONSAGRADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE RÉ CONDENADA, SOLIDARIAMENTE (ART. 942 DO CC), AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) AO 1º AUTOR E R$1.000,00 (MIL REAIS) À 2ª AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 0026688-35.2021.8.19.0203 - APELAÇÃO -- 1ª Ementa - Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA - Julgamento: 06/06/2023 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO. 
A tese das recorrentes não se sustenta. O Egrégio STJ não reconheceu validade a prova produzida por meio de whatsApp em matéria criminal (Recurso em HC 133430-PE), por considerar a ausência de ¿cadeia de custódia da prova¿ (Lei nº 13.964/16 e artigo 158-F do CPP), não se aplicando esta tese as hipóteses dos autos. Assim, considerando que a prova produzida demonstra ato ilícito praticado pelas rés, em conversa de whatsApp, o que não é impugnado e nem afastado por outros meios de prova pelas rés, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, apenas acolhendo a redução dos danos morais, para R$ 5.000,00, para cada ré, acrescidos de correção monetária pelo índice da tabela da CGJ/TJRJ (6899/1981, art. 1º), desde a data do arbitramento (STJ, Súm. 362), bem como de juros pelo índice de 1% ao mês (CC, art. 406 c/ CTN, art. 161, §1º), desde a data do arbitramento. Sem ônus sucumbenciais porque não verificada a hipótese prevista no artigo 55, caput, da Lei 9099/95. Por fim, retifique-se a autuação para constar também como recorrente a parte ré ADRIANA BRAGA NASSAR. ”

    10. Após a oposição de embargos de declaração, aos quais foi negado provimento, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado (e-doc. 7, p. 259-261): 

“O inconformismo sistemático, manifestado em recurso carente de fundamentos relevantes, que não demonstre como o acórdão recorrido teria ofendido os dispositivos legais alegadamente violados, e que nada acrescente à compreensão e ao desate da quaestio iuris, não atende aos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional, atraindo a incidência da Súmula 284, STF. 
Não se deve confundir apego excessivo à forma com a escorreita aplicação da lei, sendo imprescindível imprimir tratamento igualitário na rigorosa apreciação dos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza excepcional. 
O recurso não pode ser admitido, na medida em que tem óbice de trânsito intransponível, já que a parte recorrente, apesar de ter indicado os dispositivos de lei federal objeto da controvérsia - artigo 5º X, XII, LVI e LXXIX, da Constituição da República, deixou de indicar com precisão em que consistiriam as supostas violações, o que é impositivo, mesmo em caso de alegação exclusiva de dissidio jurisprudencial.
(...)
A referida deficiência atrai a aplicação, por analogia no caso do recurso especial, do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribuna Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’), o que inviabiliza a admissão do recurso interposto. 
Além disso, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso excepcional. 
Dessa forma, constata-se que a Câmara fixou seu entendimento em circunstâncias fáticas, esbarrando o recurso extraordinário da Súmula 279 do STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, DEIXO DE ADMITIR o recurso extraordinário interposto.” 

    11. Em resposta ao agravo interposto, o Vice-Presidente do Colégio Recursal manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos a esta Corte, nos termos do art. 1.042, §§ 4º e 7º, do CPC (e-doc. 7, p. 298).

    12. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, mediante despacho no ARE nº 1.489.467/RJ, o eminente Ministro Roberto Barroso, em 06/05/2024, determinou a devolução dos autos à origem, à luz da sistemática da repercussão geral (e-doc. 7, p. 305-306, grifos nossos):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

    13. Pela presente reclamação, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado violou o art. 5º, incs. X, XII, LVI, LXXIX, todos da CRFB, sustentando, em síntese, ofensa ao direito da inviolabilidade do sigilo das comunicações e da proteção dos dados digitais, além da vedação da utilização de provas ilícitas no processo. 

    14. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante.

    15. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  

    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  

    17. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator